Tribunal: TJES
Processo: 5003854-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-18

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003854-83.2021.8.08.000
0

AGRAVANTE: AKILA VIEIRA KIL

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE COBRANÇA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MERO EXERCÍCIO DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 699) firmou a tese de que "relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contr
á
rio sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa".

2. -
A
mesma Primeira Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO DJe 28/09/2018, também apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos firmou a tese de que: ”Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

3. - E
mbora seja defeso à concessionária de energia elétrica realizar o corte do fornecimento de energia elétrica para compelir o consumidor ao pagamento de tarifa em atraso
de tarifa de energia elétrica pelo inadimplemento correspondente ao período de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
é válido o termo de confissão de dívida assinada pelo consumidor, em especial, quando não alega a existência de vício de vontade ou vício social que macule o ato jurídico pelo qual reconheceu sua dívida referente à tarifa de energia elétrica.

4. -

É
inviável, no processo de ação indenizatória, afirmar-se, incidentemente, a ineficácia de confissão de dívida, à míngua de justa causa.

5. - Confessada a dívida e alegada apenas de forma genérica a existência da suposta “coação”, não se revela adequada a concessão de liminar para impedir que a concessionária de energia elétrica realize a cobrança dos valores, eis que tal providência materializa simples hipótese de exercício regular de direito.

6. - Tratando-se de pessoa natural a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, autorizando a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

7. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10 d
e fevereiro d
e 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003854-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AKILA VIEIRA KIL
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003854-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AKILA VIEIRA KIL

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por AKILA VIEIRA KIL
contra decisão (fls. 16/17) proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e de Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que move contra EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando que a agravada se abstenha de
realizar as cobranças nas faturas atuais referentes a valores pretéritos, com relação a apuração que alcançou a cifra de R$ 17.310,87 (dezessete mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos), conforme termo de confissão de dívida que celebrou com a agravada.

Sustenta: (1) t
rata-se de ação declaratória de inexigibilidade e nulidade de débitos c/c indenizatória por danos morais, com pedido de tutela antecipada, movida por AKILA VIEIRA KIL em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A; (2) é consumidora dos serviços prestados pela agravada, através da instalação de nº 160594396; (3) recebeu uma notificação de cobrança pela requerida no valor de R$ 17.310,87 (dezessete mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos), tendo sido “obrigada” a realizar um acordo para adimplemento de referida quantia; (4) a teor das informações que lhe foram passadas pela requerida, os valores cobrados compreendem supostos débitos pretéritos, que não foram à época do consumo lançados em sua fatura; (4) diante disso requereu a concessão de tutela antecipada na modalidade de urgência, no sentido que seja determinada à agravada que se abstenha de realizar as cobranças nas faturas atuais, referentes aos valores pretéritos, com relação a apuração na monta de R$ 17.310,87 (dezessete mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos), sob pena de aplicação de multa diária, o que foi indeferido pela decisão recorrida; (5) a cobrança é abusiva e ilegal; (6) tem direito à assistência judiciária gratuita; e (7) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela provisória.

Decisão (fls. 78/83) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (fls. 93/95) apresentadas pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A requerendo o desprovimento do recurso e alegando que a agravante não faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AVO DE INSTRUMENTO Nº 5003854-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AKILA VIEIRA KIL

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 699) firmou a tese de que "relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contr
á
rio sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

Ademais, a mesma Primeira Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO DJe 28/09/2018, também apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos firmou a tese de que: ”Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (STJ - REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Deste modo, embora seja defeso à concessionária de energia elétrica realizar o corte do fornecimento de energia elétrica para compelir o consumidor ao pagamento de tarifa em atraso de tarifa de energia elétrica pelo inadimplemento correspondente ao período de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, é válido o termo de confissão de dívida assinada pelo consumidor, em especial, quando não alega a existência de vício de vontade ou vício social que macule o ato jurídico pelo qual reconheceu sua dívida referente à tarifa de energia elétrica.

A agravante alega que foi “obrigada” a assinar o termo de confissão de dívida, contudo não informou a existência de qualquer elemento ou fato que efetivamente comprove que houve coação ou dolo por parte da concessionária de energia elétrica ora agravada.

Deste modo, confessada a dívida e alegada apenas de forma genérica a existência da suposta “coação”, não se revela adequada a concessão de liminar para impedir que a concessionária de energia elétrica realize a cobrança dos valores, eis que tal providência materializa simples hipótese de exercício regular de direito.

Registre-se, outrossim, que a agravante não pretende a suspensão do fornecimento de energia elétrica caso não realize o pagamento das tarifas referentes ao termo de confissão de dívida mas, sim, impedir a eficácia e exigibilidade deste termo de confissão de dívida.

Anote-se, por outro lado, que não houve alegação de ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa referente à constatação da fraude no medidor de energia e que a agravante pretende ao final ser indenizada por danos materiais e morais, mesmo sendo devedora da agravada.

Neste sentido, o C. STJ já decidiu que “é inviável, no processo de ação indenizatória, afirmar-se, incidentemente, a ineficácia de confissão de dívida, à míngua de justa causa.” (STJ - REsp 223.778/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/1999, DJ 13/03/2000, p. 143)

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação inverso, porque a concessão da liminar impedirá que a agravada possa receber os valores confessados pela agravante e continuar a fornecer-lhe energia elétrica o que, de certo modo, configuraria enriquecimento sem causa.

Consigne-se, ao final, que em se tratando de pessoa natural a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, §3º), o que autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante (CPC, art. 98, §5º).

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso apenas para deferir ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003854-83.2021.8.08.000
0

AGRAVANTE: AKILA VIEIRA KIL

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE COBRANÇA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MERO EXERCÍCIO DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 699) firmou a tese de que "relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contr
á
rio sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa".

2. -
A
mesma Primeira Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO DJe 28/09/2018, também apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos firmou a tese de que: ”Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

3. - E
mbora seja defeso à concessionária de energia elétrica realizar o corte do fornecimento de energia elétrica para compelir o consumidor ao pagamento de tarifa em atraso
de tarifa de energia elétrica pelo inadimplemento correspondente ao período de 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
é válido o termo de confissão de dívida assinada pelo consumidor, em especial, quando não alega a existência de vício de vontade ou vício social que macule o ato jurídico pelo qual reconheceu sua dívida referente à tarifa de energia elétrica.

4. -

É
inviável, no processo de ação indenizatória, afirmar-se, incidentemente, a ineficácia de confissão de dívida, à míngua de justa causa.

5. - Confessada a dívida e alegada apenas de forma genérica a existência da suposta “coação”, não se revela adequada a concessão de liminar para impedir que a concessionária de energia elétrica realize a cobrança dos valores, eis que tal providência materializa simples hipótese de exercício regular de direito.

6. - Tratando-se de pessoa natural a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, autorizando a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante.

7. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.